Tribunal: TJES
Processo: 5019212-81.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019212-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ BARROS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA NÃO SINALIZADO. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por particular, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em via pública em bueiro de esgoto com tampa quebrada e não sinalizado, no Município de Vila Velha/ES. A parte autora requereu apenas o ressarcimento dos prejuízos causados ao veículo.
2. O acidente ocorreu em 25.10.2023, quando o veículo da parte autora trafegava pela Rua Guaraná, bairro Rio Marinho, vindo a cair em bueiro aberto e sem qualquer sinalização, no contexto de obras realizadas no local. Não houve acordo administrativo.
3. Sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Interposição de recurso pela parte autora, alegando responsabilidade civil subjetiva do Estado em casos de omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do ente público em fiscalizar, conservar e sinalizar via pública caracteriza responsabilidade civil; e (ii) saber se os danos materiais suportados foram devidamente comprovados e se há nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do Estado, nos casos de omissão do dever de conservação e sinalização de vias públicas, é subjetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo a demonstração do dano, da omissão do serviço e do nexo de causalidade.
6. Restou comprovado nos autos, inclusive por registros fotográficos, que o bueiro encontrava-se destampado e sem sinalização no local do acidente, configurando falha do serviço público.
7. A Administração não demonstrou a existência de sinalização adequada no local ou qualquer fato impeditivo da responsabilidade, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
8. O valor do prejuízo (R$3.270,50) está demonstrado por nota fiscal de reparo juntada aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha ao pagamento de R$3.270,50, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
Tese de julgamento: “1. O ente público responde subjetivamente por danos decorrentes da omissão no dever de sinalização e conservação de via pública. 2. Comprovado o nexo entre a omissão administrativa e o dano, é devida a indenização por danos materiais ao particular.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJES, Apelação Cível, 001150029120, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2021, DJe 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5019212-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ BARROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA NÃO SINALIZADO. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por particular, representado pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em via pública em bueiro de esgoto com tampa quebrada e não sinalizado, no Município de Vila Velha/ES. A parte autora requereu apenas o ressarcimento dos prejuízos causados ao veículo.
2. O acidente ocorreu em 25.10.2023, quando o veículo da parte autora trafegava pela Rua Guaraná, bairro Rio Marinho, vindo a cair em bueiro aberto e sem qualquer sinalização, no contexto de obras realizadas no local. Não houve acordo administrativo.
3. Sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Interposição de recurso pela parte autora, alegando responsabilidade civil subjetiva do Estado em casos de omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do ente público em fiscalizar, conservar e sinalizar via pública caracteriza responsabilidade civil; e (ii) saber se os danos materiais suportados foram devidamente comprovados e se há nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do Estado, nos casos de omissão do dever de conservação e sinalização de vias públicas, é subjetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo a demonstração do dano, da omissão do serviço e do nexo de causalidade.
6. Restou comprovado nos autos, inclusive por registros fotográficos, que o bueiro encontrava-se destampado e sem sinalização no local do acidente, configurando falha do serviço público.
7. A Administração não demonstrou a existência de sinalização adequada no local ou qualquer fato impeditivo da responsabilidade, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
8. O valor do prejuízo (R$3.270,50) está demonstrado por nota fiscal de reparo juntada aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha ao pagamento de R$3.270,50, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
Tese de julgamento: “1. O ente público responde subjetivamente por danos decorrentes da omissão no dever de sinalização e conservação de via pública. 2. Comprovado o nexo entre a omissão administrativa e o dano, é devida a indenização por danos materiais ao particular.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJES, Apelação Cível, 001150029120, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2021, DJe 19.10.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada
JEFFERSON LUIZ BARROS
em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
onde se pretende, em síntese, a condenação do(s) requerido(s) ao adimplemento de indenização, a título de danos materiais. A parte autora sustentou, em suma, que:
[i]
em 25/10/2023 trafegava pela via “RUA GUARANÁ, BAIRRO RIO MARINHO, VILA VELHA/ES”, quando “acabou caindo em um buraco de esgoto destampado e não sinalizado, devido às obras”;
[ii]
pleiteou junto ao município requerido a reparação dos danos ao veículo, contudo, não obteve sucesso;
[iii]
não deseja “danos morais, nem lucros cessantes, somente a reparação das peças que foram quebradas”; e que
[iv]
por tais motivos, maneja a presente ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

A PRETENSÃO INICIAL
(ID 11511103).

Irresignada, a parte autora representada pela Defensoria Pública interpôs Recurso inominado (ID 11511109), aduzindo que a sentença merece reforma, porquanto o art. 37 da CF adota a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo e, portanto, o pleito indenizatório depende tão somente da comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo, a discussão acerca do elemento culpa, sendo ônus da municipalidade comprovar a culpa exclusiva do autor pelos fatos noticiados na peça de ingresso, o que não ocorreu. Asseverou que a falta de fiscalização e sinalização contribuiu para o evento danoso.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo ao ID 11511112.

Contrarrazões pelo Município de Vila Velha ao ID 11511113.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, ressaltando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

O ordenamento jurídico adota, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

Deste modo, é a responsabilidade do ente público, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Todavia, não foi essa a conduta observada por parte dos requeridos, uma vez que, conforme demonstram os elementos probatórios constantes dos autos, o autor, enquanto trafegava pela via, acabou caindo em um bueiro destampado e sem qualquer sinalização, em razão de obras realizadas no local.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva dos requeridos que gerou danos ao veículo da parte autora, eis que, tivesse os entes públicos cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do autor não teria restado danificado, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Ainda, vale frisar que o Estado/Município não se desincumbiram do ônus de provar que a via estava devidamente sinalizada, diante do claro bueiro aberto, com tampa quebrada que existia na pista, como é possível comprovar pelas fotos juntadas ao ID
11511050.

Há, assim, responsabilidade dos entes públicos pelos danos causados ao autor/recorrente.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pela Administração Pública, sob pena de responsabilização por ato que não praticou. 2. Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (má conservação da via pública e ausência de sinalização), o dano (lesões no corpo e avarias na motocicleta) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, impondo-se o julgamento de procedência do pedido contido na exordial. 3. É dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da Municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos. 4. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa , intrínseco ao abalo sofrido pela Apelante em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município, sendo apto a ensejar dano moral indenizável. 5. Danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 001150029120, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Nessa linha, entendendo pela falha da prestação do serviço público,
resta configurado o dever de indenizar o recorrente pelo dano material suportado, devidamente comprovado pela nota fiscal ao ID 11511094, no valor de R$3.270,50.

Por fim,
é oportuno ressaltar que a responsabilidade
por bueiros abertos que causem danos materiais
, em regra, deve recair sobre o Município, que tem o dever de manter as vias públicas em bom estado. No entanto, se o bueiro estiver relacionado a obras públicas executadas ou ordenadas por um ente estatal,
como no caso
, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do Estado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEFFERSON LUIZ BARROS
e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial para
CONDENAR, solidariamente, o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica
ao pagamento de R$3.270,50
, a título de danos materiais.
O valor do dano material deverá ser corrigido pelo IPCA-E,acrescido de juros de mora, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, pelos índices da caderneta de poupança.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)